Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006324-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VILERA - CPF: 284.213.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 017.820.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILORI RENER - CPF: 902.992.721-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Benedito Rodrigues de Abreu
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II e

IV,

c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003 na forma do artigo 69
do Código Penal.

Insurge-se o apelante, tão somente quanto à qualificadora do crime, prevista nos incisos II e IV do §2o do artigo 121 do CP (motivo fútil e utilização de meios que dificultam a defesa da vítima).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.153395295).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 155415659 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na qualificadora
prevista nos incisos II e IV do §2o do artigo 121 do CP, qual seja, motivo fútil e utilização de meios que dificultam a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que no dia 07 de março de 2022, por volta das 8h10m, na Rua 04, Qd 06, lote 07, Bairro Carlos Bezerra II, na cidade de Rondonópolis/MT, Benedito Rodrigues de Abreu, tentou matar a vítima Anilori

Rener, deferindo-lhes 2 disparos de arma de fogo, na região do tórax e abdômen.

Consta que a vítima, funcionária da empresa Energisa, estava fazendo a leitura do relógio padrão, quando foi surpreendida pelo réu, que acreditava ser um outro funcionário da Energisa, o qual ele suspeitava de estar praticando fraude na leitura da unidade consumidora, fazendo com que ele pagasse a do vizinho em sua conta.

Ao ouvir os disparos, vizinhos saíram na rua e prestaram socorro a vítima caída no chão, sendo prontamente socorrida e encaminhada ao hospital, vindo a falecer 42 (quarenta e dois) dias após sua internação
, por motivos alheios à vontade do denunciado.

O réu narrou em seu depoimento em sede policial que:

“Em sede policial relatou que
a motivação do crime se deu por acreditar que um funcionário da Energisa, em conluio com seu vizinho, vem adulterando o valor de sua conta de energia,
posto que estaria tirando um pouco do valor do boleto do seu vizinho e colocando no seu.”

E, ainda, confirmou tal versão na audiência, em juízo:

“
no dia do fato delituoso, ao visualizar a vítima, funcionária da Energisa, foi até esta requerendo o talão de energia, entretanto não sabia que se tratava de uma mulher, posto que estava com o rosto coberto. Assim, ao perceber que a ofendida se aproximava, efetuou um disparo de arma de fogo, vindo a cair ao chão. Instado a se manifestar pelo interrogando, a vítima manteve-se calada,
vindo a ser alvejada novamente,
momento em que percebeu que se tratava, a vítima, do sexo feminino. Informou, o interrogando, ainda, que foi até a parte de fora de sua residência em posso de uma arma de fogo, em razão de que estava indignado com as contas de energia que estavam vindos com valores exorbitantes
.”

Por sua vez,
a testemunha
Antônio Sérgio dos Santos,
em Juízo:

“ informou que, no dia dos fatos, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima ao chão agonizando. Ato continuo, adentrou ao imóvel e visualizou o réu em posse de uma arma de fogo, momento em que realizou sua prisão. Segundo o réu, este acreditava que estava sendo ludibriado pela Energisa, posto que no momento da leitura do relógio achava que o funcionário estava lançando a conta do vizinho em seu talão de energia”.

A testemunha
Wesley Nascimento de Oliveira
, em Juízo, também acrescentou:

“que, posteriormente aos fatos, veio a saber que o réu achava que o depoente, bem como terceiro vizinho, estavam em conluio com a Energisa para que a leitura do padrão de seus imóveis fossem colocados na fatura do acusado. Relatou, ainda,
que soube que o denunciado portava arma,
vez que, segundo um vizinho,
aquele o havia ameaçado
em razão de ter suposto que este estaria furtando terras de seu imóvel, bem como, em épocas de chuva, a água escoava ao seu quintal.”

Como se vê, denota-se dos depoimentos, que há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima, pois no momento em que estava realizando a leitura do relógio medidor do consumo de energia situado na residência do recorrente/réu, fora surpreendida pelos disparos de arma de fogo desferidos.

Também constata-se o motivo fútil em virtude da simples suposição de que a vítima, na condição de funcionária da Concessionária de Energia Elétrica, estava fraudando a medição da unidade consumidora do imóvel do réu.

Desse modo, entendo que os indícios de materialidade e de autoria do crime imputado ao réu, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, corpo de delito e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023